Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-04.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentante contra a sentença que, em ação de divórcio, julgou procedente o pedido reconvencional para condenar o autor/reconvindo a pagar alimentos compensatórios em favor da ré/reconvinte no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de junho de 2025.
2. Nos autos do agravo de instrumento n. 0721xx7-53.2025.8.07.0000, esta e. 7a Turma Cível, sob relatoria do e. Des. Fabrício Fontoura, deu provimento ao recurso interposto pela ré/reconvinte para fixar alimentos provisórios em seu favor, no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do Acórdão n. 2043948. Autos conclusos a esta Relatoria por redistribuição, em razão da prevenção relacionada ao referido agravo de instrumento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte ré na origem; e (ii) se é devida a fixação de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, ou, subsidiariamente, a redução do valor da obrigação arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausentes elementos aptos a elidir a presunção de hipossuficiência econômica declarada pela parte autora, necessária a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Impugnação à gratuidade rejeitada.
5. Com base nos arts. 1.694 e 1.695 do CC, à luz do princípio da solidariedade recíproca, a fixação de alimentos transitórios ou compensatórios entre ex-cônjuges tem natureza excepcional, com a finalidade de reparar abrupta mudança no padrão de vida ou desequilíbrio econômico-financeiro causado pelo fim do casamento.
6. A reconvinte/apelada conta com 39 (trinta e nove) anos de idade e possui registro profissional como advogada. Apesar disso, extrai-se dos autos que, durante a união conjugal, passou a se dedicar às atividades das empresas do ex-cônjuge, e que, após a separação, foi abruptamente destituída do cargo de sócio administradora, com a suspensão do recebimento de pró-labore e a exclusão do plano de saúde empresarial. A privação da remuneração auferida e a dificuldade de restabelecimento da carreira profissional indicam a impossibilidade de a alimentanda prover seu sustento de forma imediata, e, nessa medida, autorizam auxílio material do ex-cônjuge, ainda que de modo temporário.
7. Quanto à capacidade financeira, o apelante aufere rendimentos no valor aproximado de R$9.000,00 (nove mil reais) a R$10.000,00 (dez mil reais), é detentor de imóvel próprio, o que afasta gastos com aluguel, bem como possui diversos bens móveis e imóveis, inclusive aplicações financeiras e cotas sociais. Ainda, arca com o pagamento de alimentos em favor de três filhos maiores, sem prejuízo do seu sustento. Assim, não se evidencia a existência de despesas ordinárias ou extraordinárias que ultrapassem sua condição econômica e impossibilitem o adimplemento dos alimentos compensatórios.
8. O valor da pensão alimentícia, fixada em R$4.000,00 (quatro mil reais), pelo período de 12 (doze) meses, é razoável e proporcional, uma vez que atende, ao mesmo tempo, as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, sem onerar excessivamente uma parte em detrimento da outra.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.